Tribunal: STF
Processo: ARE 1441354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO CANDIDATO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. SITUAÇÃO RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CANDIDATO CONVOCADO PARA ASSUMIR O CARGO. SUSPENSÃO INDEVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    01. Cuida-se de Mandado de Segurança que tem por fundamento o concurso para o cargo de Delegado de Polícia que foi objeto do Edital nº 0001/2014 - SSPDS/SEPLAG, DOE, de 19 de setembro de 2014, e fora interposto contra ato praticado pelas autoridades apontadas como coatoras consubstanciado na ausência de sua nomeação e posse no cargo antes apontado, isso após a própria Administração ter realizado todos os expedientes de convocação e posse do candidato ora impetrante.



    02. In casu, consta dos autos que o impetrante foi aprovado na 8ª colocação na condição de Portador de Necessidade Especial - PNE e foi convocado para tomar posse no cargo de delegado de polícia, tendo realizado todos os exames médicos admissionais (fls. 22/31, 34), chegando a administração a autorizar a abertura de conta bancária para que ele passasse a receber vencimentos devidos "à título de SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL" (fls. 32). A PGE, via parecer da lavra do Dr. Juvêncio Vasconcelos Viana, Procurador-Geral do Estado, cuja cópia dormita às fls. 21 dos autos, emitiu opinião favorável à nomeação de todos os candidatos aprovados na 1ª Fase que "discutem o fracionamento das Turmas do Curso de Formação"; também, os "que tenham concluído o Curso de Formação e sido aprovados em todas as demais etapas do certame"; e, por fim, "a nomeação deve se dar em caráter sub judice, assim constando nos atos respectivos de investiduras, ficando ciente a administração e o candidato … que o provimento não gera fato consumado, estando sujeito à confirmação mediante trânsito em julgado dos respectivos processos judiciais".



    03. Com efeito, não restam dúvidas de que o impetrante, mesmo na condição sub judice, cumpriu todas as etapas do concurso, sendo aprovado em todas elas, merecendo, por isso, também tomar a posse para a qual fora convocado pela Administração. A sua condição de PNE, realmente, encontra-se em discussão nos autos de outro processo, que tramita na Primeira Instância, entretanto, a sua nomeação, como a própria PGE deixou claro em seu parecer, ocorrerá mas ficará sujeita à confirmação do trânsito em julgado da respectiva decisão. Ou seja, a Procuradoria-Geral do Estado entende que o candidato pode ser nomeado sob aquela condição, portanto, aceitou que a pessoa nas condições do impetrante deve ser nomeado e empossada no cargo em pauta.



    04. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente